Tribunal: STF
Processo: HC 243123
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus (fls. 3/11, e-STJ), com pedido liminar, impetrado por L. E. D. F. R. E S., em favor de W. S. F., contra decisão monocrática (fls. 14/19, eSTJ) proferida por Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao habeas corpus impetrado perante aquela Corte Estadual.



    Na inicial do presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, que "justificou que não consegue pagar o acordo e os alimentos, porque o montante atingiu um valor EXORBITANTE de mais de R$ 70 MIL REAIS, e o genitor percebe aproximadamente APENAS R$ 2 MIL REAIS líquido, como provou com seus últimos holerites.". (fl. 5, eSTJ).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão que decretou a prisão do executado e a posterior concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogá-la.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente ordem deve ser liminarmente indeferida.



    1. No presente habeas corpus, foi apresentado como ato coator decisão monocrática de Desembargadora Relatora que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao habeas corpus impetrado perante o Tribunal Estadual.



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    No caso em apreço, manifesta a utilização do writ como substituto do recurso próprio (agravo regimental/interno em face da decisão monocraticamente proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), o que inviabiliza o seu conhecimento no âmbito desta Corte Superior.



    Em outros termos, esta Corte de Justiça tem se posicionado pela inadmissibilidade da deflagração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator, salvo se para reparar manifesta ilegalidade ou decisão de cunho teratológico, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Portanto, é manifesta a supressão de instância na hipótese, visto que o presente writ desafia decisão singular proferida por Desembargadora Relatora em sede de habeas corpus impetrado no Tribunal local, o que atrai a incidência da Súmula 691/STF.



    2. Outrossim, é cediço que o habeas corpus é instrumento processual caracterizado por cognição sumária e rito célere, não comportando, por isso, a análise de questões que, para seu deslinde, demandam aprofundado exame dos elementos fático-probatórios coligidos nos autos, característica típica do processo de conhecimento, sendo certo que o seu exame deve restringir-se à legalidade ou não da ordem emanada da autoridade apontada como coatora.



    Na hipótese vertente, a execução de alimentos foi deflagrada com base no procedimento do artigo 528, § 3º do NCPC e, a teor do enunciado sumular nº 309/STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".



    Conforme se observa do conjunto probatório contido no feito, inexiste a comprovação de pagamento integral pelo paciente das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se venceram no curso da execução.



    [...]



    Nesse contexto, não se vislumbra a existência de teratologia no decisum atacado a justificar a superação do referido óbice, pois se afigurou incontroverso nos autos o inadimplemento das verbas alimentares, bem como a atualidade da dívida sedimentada em título executivo judicial que condenou o executado/paciente a pagar pensão alimentícia.



    [...]



    Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da deliberação exarada pelo juízo de origem (fls. 16/17, e-STJ):



    Prosseguindo, no caso em análise, extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, decretou a prisão civil do paciente em 09/05/2024, pelos seguintes fundamentos: “(...) Não obstante as alegações do executado, trazidas por oportunidade das justificativas, as mesmas não merecem respaldo. A Lei não faz distinção entre credores que são menores e credores que já atingiram a maioridade civil, para possibilitar a cobrança do débito pelo rito da prisão. A idade do credor não é um requisito do cumprimento de sentença pelo rito do art. 528, do CPC. Ademais, o acordo aqui homologado foi celebrado por partes maiores, capazes, e devidamente representadas por seus advogados, de maneira que não poderão agora, querer alegar abuso nas cláusulas, como forma de obstar o cumprimento do acordo. Com a nova planilha de débito apresentada nos autos, já houve o abatimento da antepenúltima parcela, assim, superada a alegação do excesso de execução. Saliento que é perfeitamente possível e correto que todo o débito cobrado pelo rito da prisão, esteja reunida no mesmo processo, não há falar em duas ações para essa finalidade. Pela dicção do art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil, apenas a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos pode ser acatada para o afastamento do decreto prisional. Nesse sentido, a comprovação da impossibilidade absoluta do pagamento deve estar cabalmente comprovada, de forma inconteste, por meio de provas robustas, perfeitas e acabadas, que não dê ao julgador a mínima margem de dúvida quanto à alegada impossibilidade de adimplemento. [...] Assim, considerando que a justificativa apresentada pelo devedor se revela insubsistente, a decretação de sua prisão civil é medida inarredável. Nesse passo, com base no art. 528 do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, decreto a prisão do alimentante devedor pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes. Expeça-se o mandado de prisão, consignando que o débito é o mais recente apresentado nos autos, mais as prestações posteriores que estiverem vencidas. A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da residência do devedor, ou no Complexo Industrial Ahmenon Lemos Dantas, porém, separado dos demais presos comuns, especialmente dos periculosos”.



    Por fim, na via estreita do habeas corpus, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar a capacidade do paciente de arcar com o pagamento dos valores executados a título de pensão alimentícia, bem como a não configuração do binômio necessidade/possibilidade. Em síntese, o writ não comporta dilação probatória. (RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011).



    Concluindo, não se verifica, em face dos fundamentos ora apresentados, qualquer ilegalidade apta a ensejar a anulação do decreto prisional expedido em face do alimentante inadimplente.



    3. Do exposto, com fulcro no artigo 210 do RISTJ, indefere-se, liminarmente, a ordem requerida no presente writ (doc. 10 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    7.1. A concessão de LIMINAR, determinando a expedição do contramandado de prisão em face de Walter Silva Filho, ou de alvará de soltura (acaso preso), com a máxima urgência.



    7.2. No mérito, a concessão da ordem, para reformar a r. decisão do MM. Juiz a quo, confirmando a medida liminar eventualmente deferida (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator